Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-90.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
- Retificação para constar a rejeição dos aclaratórios - Inaplicabilidade das Convenções de Montreal e Varsóvia à celeuma em destaque- Matéria amplamente debatida por esta Col. Câmara nos recursos anteriormente interpostos pelos litigantes - Simples inconformismo que não enseja a rediscussão do tema - Fica advertido o embargante que a oposição de novos embargos de declaração, com fins meramente protelatórios, poderá ensejar a aplicação de multa e demais sanções processuais previstas no CPC - Embargos acolhidos para declarar a ementa condizente ao julgamento, com advertência.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002996-90.2022.8.26.0451; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/12/2025; Data de Registro: 23/12/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/12/2025

Data de publicação:

23/12/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Presença de erro material na ementa - Retificação para constar a rejeição dos aclaratórios - Inaplicabilidade das Convenções de Montreal e Varsóvia à celeuma em destaque- Matéria amplamente debatida por esta Col. Câmara nos recursos anteriormente interpostos pelos litigantes - Simples inconformismo que não enseja a rediscussão do tema - Fica advertido o embargante que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Presença de erro material na ementa - Retificação para constar a rejeição dos aclaratórios - Inaplicabilidade das Convenções de Montreal e Varsóvia à celeuma em destaque- Matéria amplamente debatida por esta Col. Câmara nos recursos anteriormente interpostos pelos litigantes - Simples inconformismo que não enseja a rediscussão do tema - Fica advertido o embargante que a oposição de novos embargos de declaração, com fins meramente protelatórios, poderá ensejar a aplicação de multa e demais sanções processuais previstas no CPC - Embargos acolhidos para declarar a ementa condizente ao julgamento, com advertência.